Tribunal: TCU
Processo: 012.972/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação das despesas do convênio tendo por objeto a continuidade das obras relativas ao controle de enchentes no Vale do Rio dos Sinos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Ary José Vanazzi, contra o Acórdão 3331/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, ao Ministério da Integração Nacional, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e demais interessados, a respeito do inteiro teor deste Acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.